Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002357-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), RODOISA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.413.705/0001-80 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (AGRAVADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZACAO DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APREENSÃO DE MERCADORIAS - ANTECIPAÇÂO DE TUTELA RECUSAL INDEFERIDA - AGRAVO INTERNO CONTRA ESSA DECISÃO - CAMINHÃO INTERCEPTADO PELA FISCALIZAÇÃO ESTADUAL - OPERAÇÃO INTERESTADUAL EVIDENCIADA - NOTA FISCAL EMITIDA PARA ACOBERTAR OPERAÇÃO INTERNA - INIDONEIDADE - INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO.

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).

2. Conforme a exegese do art. 35-B, II e VII, da Lei n.º 7.098/98, considera-se inidôneo o documento fiscal que não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, denotando a falta do pagamento do imposto nela devido, ou que discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por
RODOISA TRANSPORTES LTDA

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1004336-21.2023.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de liminar para o fim de liberar
“o caminhão, duas carretas, documentos dos mesmos e do motorista e mais 189.440 quilos de milho e grão”
de sua propriedade, apreendidos conforme TAD’s 1161695-3, 1161695-1 e 1161695-7 (vide decisão de id. 157557690 - pp. 105/108).

Em suas razões recursais (id. 157557689), a Agravante alega, em suma, a ilegalidade da apreensão, aduzindo, para tanto:

- que o transporte das mercadorias estava devidamente acobertado por Notas Fiscais, cuja emissão foi autorizada pela SEFAZ/MT;

- ilegalidade de apreensão com o fim de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos;

- a possibilidade de sua nomeação como fiel depositária, bem como ilegalidade da conduta das autoridades impetradas ao obstar tal possibilidade.

Por fim, postula o provimento do recurso, para que seja deferida a liminar requerida em Mandado de Segurança, determinando-se a liberação imediata das mercadorias apreendidas.

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “expedientes” do sistema PJe que houve registro de ciência da intimação para tal finalidade em 16/02/2023, com prazo fatal em 04/04/2023, sem manifestação do Agravado.

A tutela de urgência recursal pleiteada foi indeferida pela relatora originária, Sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, conforme decisão lançada no id. 157700685 e contra essa decisão
foi interposto Agravo Interno (id. 158563666), em que a Agravante pretende a reanálise e reconsideração do pedido de tutela de urgência recursal, defendendo a ilegalidade da apreensão de mercadorias que se encontravam acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

Aportou nos autos, então, apenas a contraminuta ao Agravo interno, em que o
ESTADO
defende a ausência do direito líquido e certo da Agravante, ante a inidoneidade das Notas Fiscais emitidas para acobertar o transporte das mercadorias apreendidas, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 160532162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a liberação dos bens apreendidos à Agravante, mediante sua nomeação como fiel depositária (id. 159507166).

Agravo de Instrumento tempestivo, pois a liminar foi deferida nos autos de origem em 08/02/2023 (id. 109397539 - PJe 1º Grau) com interposição do Recurso em 09/02/2023, dentro, portanto, do prazo legal, como tempestivo também se mostra o Agravo Interno, pois a tutela recursal foi indeferida em 13/02/2023, sendo o recurso interposto em 17/02/2023, antes mesmo de exaurido o prazo legal para tanto.

Isento de preparo (id. 157580150).

Conclusos por redistribuição (id. 174873661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a discussão estabelecida neste Agravo de Instrumento cinge-se à análise sobre a legalidade da apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco Estadual.

Trata-se de irresignação recursal que decorre da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante no Mandado de Segurança n.º 1004336-21.2023.8.11.0041, no qual visava a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, por meio dos TADs n.º
1161695-3, 1161695-1 e 1161695-7, em razão de estarem desacompanhadas de documento fiscal idôneo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida com os seguintes fundamentos:

“Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o
pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento
.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao indeferir a liminar solicitada pela parte agravante/impetrante, salientando que “(...)verifica-se claramente que
os
atos do Impetrado se consubstanciaram no fato de as mercadorias estarem transitando sem documentação fiscal correspondente às suas operações, já que as notas fiscais anexas e que acompanham as mercadorias dizem respeito às operações internas, destoando da realidade fática lavrada nos TADs
, de saídas interestaduais”.

No caso sub examen, observa-se que
os TAD’s n.º 1161695-3, 1161695-1 e 1161695-7, registram que, no dia 31.01.2023, na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, o veículo da parte agravante foi abordado, desacompanhado de documento fiscal idôneo
, cuja penalidade foi embasada no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/1998. Nas informações complementares extrai-se que:

[...]

Dessa maneira, primo
ictu oculi
, deve ser considerada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes de fiscalização, principalmente porque o transportador estava munido de documentos fiscais supostamente inidôneos.

Na espécie,
não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito
, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.”
(id. 157700685)

Pois bem.

Ao negar a liberação da apreensão, o
decisum

objurgado restou assim fundamentado:

“É que,
malgrado a Impetrante aduzir que as lavraturas dos TADs se deram como meio de coerção para a obtenção de tributos (sua única tese na ação) verifica-se claramente que os atos do Impetrado se consubstanciaram no fato de as mercadorias estarem transitando sem documentação fiscal correspondente às suas operações, já que as notas fiscais anexas e que acompanham as mercadorias dizem respeito às operações internas, destoando da realidade fática lavrada nos TADs, de saídas interestaduais
.

E
quanto à isto nada se insurgiu a Impetrante
, pois, frisa-se,
o mandamus unicamente dispôs sobre a ilegalidade de apreensão de mercadoria
para o pagamento de tributo (Súmula 323 do STF),
sem impugnar o ponto fulcral do TAD, que é a ausência de cumprimento de obrigação acessória
- descrição da mercadoria transportada em documentação fiscal.

(...)

Assim,
como a conduta da Impetrante consiste em infração material de caráter permanente, o agente de Tributos Fiscais quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD elencado
”.

(id. 109397539, p. 2/3 - PJe 1º Grau) (g.n.)

Com efeito, como assentado na decisão do juízo
a quo
, a motivação do ato que levou à apreensão das mercadorias foi o fato de que estavam acompanhadas de
documento fiscal inidôneo
para a operação realizada, merecendo destaque, nesse tocante, o trecho do TAD n.º 1161695-2, onde consta a motivação da apreensão realizada pelo fisco:

“(...) I-DOS FATOS

O veículo acima identificado foi abordado pela guarnição da PM SGT Carmo e Campos Almeida e CB Thiego, na divisa dos estados MT/GO, já saindo do município de Torixoreu-MT e entrando no município de Baliza-GO, sendo conduzidos a UOF de Barra do Garças para conferência física e documental da carga.

Na abordagem o condutor apresentou os seguintes documentos fiscais: DAMDFE nº 2081 chave 51230142413705000180580010000020811000020981

DACTE nº 2445 chave 51230142413705000180570010000024451000024555

DACTE nº 2446 chave 51230142413705000180570010000024461000024560

DANFE nº 4520 chave 51230100095005927115559200000045201719311454

DANFE nº 4521 chave 51230100095005927115559200000045211783888284

DOS FATOS

O veículo acima foi abordado pela guarnição da PM saindo do Estado de Mato Grosso e ingressando no Estado de Goiás (Torixoréu-MT/Baliza-GO), ficando caracterizado que tratava-se de operação interestadual
.

O DAMDFE apresentado pelo condutor, possui carregamento e descarregamento no Estado do MT.

Os DACTES apresentados pelo condutor possui origem e final da prestação do serviço intra municipal, município de Ribeirãozinho-MT.

Os DANFES apresentados pelo condutor possui origem e destino intra municipal, município de Ribeirãozinho-MT.

Portanto, considerando o local da abordagem, fica CARACTERIZADO que tratava-se de uma operação interestadual e a MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.”
(id. 157557690, p. 51)

A mesmíssima situação e motivação pode ser verificada no exame dos TAD’s 1161695-0 (id.

157557690, p. 68) e 1161695-7 (id. 157557690, p. 83), onde consta que a fiscalização estadual parou o veículo que transportava as mercadorias da Agravante na divisa do Estado, no trecho entre o Município de Torixoréu-MT e Baliza-GO, já quase adentrando no Estado de Goiás.

Conquanto se deslocasse para outro Estado da Federação, realizando o transporte de mercadorias, as Notas Fiscais emitidas para acobertar a operação indicavam o endereço do destinatário no Município de Ribeirãozinho/MT, ou seja, a aproximados 56 km anteriores de onde se deu a apreensão.

Dessa forma, tenho que a decisão vergastada se mostra acertada ao indicar a ausência do
fumus boni juris
, pois, pela prova que instrui a inicial do Mandado de Segurança a operação de transporte realizada continha a aparência de uma operação interestadual, enquanto as Notas Fiscais retratavam uma operação interna do Estado de Mato Grosso, não se prestando, portanto, a documentar a situação flagrada pela fiscalização tributária.

De consequência,
o documento apresentado
no ato da fiscalização e que instrui a inicial

é tido por inidôneo
, conforme previsão legal do art. 35-B, da Lei n.º 7.098/98:

“Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

[...]

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

[...]”

Posta a situação dessa forma, fica evidente o acerto da decisão vergastada e a sua consonância em relação ao que já foi decidido pelo TJMT na tese firmada no Tema 2 do IRDR, situação que enseja o desprovimento do Agravo de Instrumento e, por via de consequência, torna prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Rodoisa Transportes Ltda
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos, ficando, via de consequência,
PREJUDICADO

o Agravo Interno

por ela também interposto nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023